Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740149-88.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF AGRAVADO: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se, originariamente, de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0714457-84.2024.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve o bloqueio SISBAJUD do valor de R$ 72.043,61 (setenta e dois mil quarenta e três reais e sessenta e um centavos), e determinou a transferência do valor ao credor. A r. decisão agravada (ID de origem n. 204305004, integrada pela de ID de origem n. 209141859) analisara apenas a alegação de vício ao “título executivo”, no sentido de que o “acordo” realizado entre o agravado/codevedor (Humberto), com a credora (Hilda), para o pagamento da integralidade da dívida — inclusive da quota parte devida pelo SINDICATO agravante —, ocorrera em momento no qual já estavam esgotadas as vias judiciais para recorrer. Por essa razão, não haveria qualquer ingerência do SINDICATO que pudesse ser subjacente à pactuação, uma vez que o julgamento desfavorável já houvera, neste momento, transitado em julgado em desfavor do agravante. Em suas razões recursais (ID 64335943), o SINDICATO destaca múltiplos vícios no título judicial, aduz ser impossível a conclusão de que cada devedor responderá por uma quota parte idêntica da dívida, menciona que não agiu com má-fé, e suscita a impossibilidade de honrar a sentença na fase de cumprimento, alegando a necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Postula a liberação dos valores bloqueados, e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. Preparo devidamente recolhido (IDs 64335944 e 64335945). Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID 64401469, não conhecera do agravo de instrumento ao argumento da falta de dialeticidade, e pela violação do dever da impugnação específica. O agravante interpôs o agravo interno sob o ID 65379945, em que replicou as razões de recorrer do agravo de instrumento. Em nova decisão, esta Relatoria indeferiu o pedido de retratação (ID 65399056). Em sede de contrarrazões ao agravo interno, HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, ao fundamento de que a replicação das razões de recorrer do agravo de instrumento não viabilizaram a impugnação específica da decisão desta Relatoria que não conhecera do agravo de instrumento. Em cumulação eventual de pedidos, o agravado argumenta que há título judicial transitado em julgado, em que ambos agravante e agravado foram condenados solidariamente ao pagamento de indenização à HILDA, não havendo qualquer vício relativo à certeza, exigibilidade ou liquidez. Acrescenta que a quitação feita em nome de ambos os devedores não exime o SINDPREV-DF de suas obrigações, cabendo-lhe, nos termos dos artigos 283 e 346 do Código Civil, e 132 e 778, § 1o, IV, do CPC, o direito de cobrar do codevedor a sua quota-parte. No ponto, esclarece ser desnecessário o ajuizamento de ação autônoma, nos termos do entendimento do STJ – Resp n. 2.095.925/SP, Relatoria Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, Julgado em 12/12/2023. Após a inclusão do processo na 1a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 21/01 a 28/01), o agravante apresenta petitório sob o ID 67142807, postulando a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. O agravante acosta procuração no ID 67321203. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID 67142807) se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 67321203). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Providencie a Secretaria da Turma a retirada do processo da 1a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 21/01 a 28/01). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024 às 15:56:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora